Tribunal: TJES
Processo: 5013178-79.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013178-79.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: ANDRE LUIZ DE LACERDA e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO:

5013178-79.2023.8.08.0048

RECORRENTE: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

RECORRIDO: ANDRE LUIZ DE LACERDA, SABRINA DIAS DE OLIVEIRA

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CANCELAMENTO DE VOO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS E ARBITRADOS ADEQUADAMENTE. SENTENÇA MANTIDA

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação ajuizada por
ANDRÉ LUIZ DE LACERDA
e
SABRINA DIAS DE OLIVEIRA

em face de
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.,
na qual os Autores alega, em síntese, que se dirigiram (07/03/2023) até o balcão da ré no aeroporto de Vitória/ES e pagaram a monta de R$584,48 para a inclusão de trecho e a modificação da data de ida (de 03/06 para 05/06), contudo, tiveram que remarcar a passagem de volta para o dia 09/06/2023, mas ao entrarem no
site
da requerida (28/05/2023) para realizarem a marcação dos assentos e compra de bagagem despachada, foram surpreendidos pelo cancelamento da reserva sem qualquer explicação. Assim, se direcionaram até o balcão da demandada e o preposto apenas informou que a passagem estava cancelada e não apresentou nenhuma justificativa, razão pela qual postulam a manutenção das passagens (ida e volta) e a compensação moral.

Em contestação (ID. 5643193), a Requerida sustentou que prestou toda a assistência necessária à parte Autora, na forma das reguladoras de aviação civil, bem como que o cancelamento da reserva foi efetuado pela empresa intermediadora Hurb, não havendo que se falar em responsabilidade da companhia aérea sobre o cancelamento e possíveis danos gerados.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID.
5643194
), que resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, julgam-se
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, I do CPC para o fim de:

a) CONDENAR
a ré a pagar aos autores a importância de R$5.000,00 (cinco mil reais) a partir da citação (responsabilidade contratual) e correção monetária a partir da data do desembolso.”

b) CONDENAR
a requerida a pagar a cada autor a importância de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) acrescida de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da data do arbitramento (súmula 362 do STJ).”

Irresignado, a Requerida interpôs Recurso Inominado (ID. 5643201) sustentando, inicialmente, a necessidade de anulação da sentença de piso, uma vez que desconsiderou a contestação apresentada tempestivamente pela empresa, decretando sua revelia. Preliminarmente, argui sua ilegitimidade passiva e, no mérito, alega ausência de conduta ilícita capaz de ensejar responsabilidade civil, na medida em que o cancelamento da reserva foi efetuado pela empresa intermediadora Hurb, além de sustentar que procedeu com o cumprimento da liminar, realocando os Autores em voo com horário similar ao originalmente adquirido, entretanto, eles não compareceram, razão pela qual não há que se falar em conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, vez que fora cumprida. No mais, aduz inexistência de dano moral a ser indenizado e pugna pela reforma da sentença de piso para julgar improcedente os pleitos autorais.

Uma vez interposto o recurso, a parte Autora apresentou contrarrazões (ID. 5643209), objetivando a manutenção da sentença objurgada.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Inicialmente, a parte Recorrente alega, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, considerando que as passagens foram adquiridas através da Hurb sendo ela a responsável pelos fatos narrados. Entretanto, verifico que a cia aérea Recorrente integra a cadeia de consumo, desta forma possui responsabilidade e tem o dever de indenizar. Nesse sentido entende a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - TRANSPORTE AÉREO - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICABILIDADE - RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA - CADEIA DE CONSUMO - CANCELAMENTO DE VOO - DANOS MORAIS - VALOR - FIXAÇÃO - PARÂMETROS . 1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor na relação de consumo consubstanciada no fornecimento de serviço remunerado de transporte aéreo de passageiros. 2. A empresa de transporte aérea de passageiros responde, de forma objetiva, pelos danos causados à usuária em decorrência da prestação defeituosa dos serviços contratados. 3. A responsabilidade entre as empresas aéreas que comercializaram os voos é objetiva e solidária, restando excluída, tão somente, caso seja demonstrada a ausência de dano, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. 4. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado examinando-se as peculiaridades de cada caso e, em especial, a gravidade da lesão, a intensidade da culpa do agente, a condição socioeconômica das partes e a participação de cada um nos fatos que originaram o dano a ser ressarcido, de tal forma que assegure ao ofendido satisfação adequada ao seu sofrimento, sem o seu enriquecimento imotivado, e cause no agente impacto suficiente para evitar novo e igual atentado (TJMG; Apelação Cível 1.0000.23.109543-1/001 5053412-50.2017.8.13.0024 (1); Relator (a): Maurílio Gabriel; Órgão Julgador: 15ª CÂMARA CÍVEL; Data do Julgamento: 6/07/2023; Data de Registro: 11/07/2023)

Assim sendo, REJEITO a preliminar suscitada.

No mais, a parte Recorrente pugna pela declaração de nulidade da sentença guerreada por ter decretada sua revelia mesmo tendo apresentado contestação tempestiva. Quanto a isto, verifico que razão assiste à Recorrente uma vez que, tendo sido citada e intimada para, no prazo de 15 dias, apresentar contestação em 31/05/2023 (ID.
5642829
), finda-se o prazo em 23/06/2023, assim, tendo em vista que a contestação fora apresentada em 22/06/2023, não há que se falar em revelia da parte Requerida, razão pela qual afasto sua decretação.

No que tange a declaração de nulidade da sentença, tal pedido não deve ser acolhido, uma vez que,após análise do acervo fático probatório, verifico que a sentença de piso deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Explico.

A Recorrente afirma que, pelos Autores terem comprado as passagens aéreas pela plataforma HURB, que, inclusive foi a responsável pelo cancelamento da reseva, não há que se falar em responsabilidade da companhia aérea, entretanto, como salientado acima, a Recorrente integra a cadeia de fornecimento, de modo que,
ainda que somente um dos integrantes da cadeia produtiva tenha concorrido diretamente para a eclosão dos danos, todos devem cooperar, objetiva e solidariamente, para a sua reparação. Sendo este, inclusive, entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça

“Em se tratando de relação de consumo, são solidariamente responsáveis todos da cadeia produtiva, nada impedindo que a parte que comprovar não ter a culpa possa exercer ação de regresso para ser reembolsado do valor da indenização. STJ. 4ª Turma. AgInt no AREsp 1.095.795/MG , Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 22/03/2018.”

Ademais, destaco que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte Recorrente e a parte Recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização da recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Uma vez reconhecida a relação de consumo, e tendo em vista a previsão legal disposta no art. 6º, VIII do CDC e no art. 373, II, do CPC, verifica-se que o ônus da prova recai sobre a empresa requerida.

Desse modo, a empresa Recorrente não comprovou fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito da parte Recorrida, como prevê o art. 373, II, do CPC e o art. 6º, VIII do CDC, sendo imperioso a restituição de valores a título de danos materiais.

No tocante aos danos materiais, coaduno com o juízo de piso no que segue:

Diante desse cenário, é imperativo pontuar que a presente ação se sustenta na tese autoral de que as passagens foram canceladas sem qualquer justificativa, após a realização de algumas alterações. Nesse sentido, convém destacar que foi deferida a liminar, mas mesmo assim a obrigação não teria sido cumprida, uma vez que a ré não procedeu a habilitação do localizador e as passagens foram habilitadas somente no sistema interno, sendo que a demandada somente peticiona o suposto cumprimento no dia 02/06/2023 às 21h46min e as passagens seriam para às 06h45min do dia seguinte.

Sob esse prisma, há de se ponderar que não nos autos provas em sentido contrário, isto é, de que as passagens efetivamente foram disponibilizadas para que os autores pudessem realizar a viagem, por meio do serviço prestado pela requerida. Por conseguinte, converte-se a obrigação em perdas e danos (medida prevista na Decisão de Id.25873709),
razão pela qual condena-se a ré a pagar aos autores a importância de R$5.000,00 (cinco mil reais) a partir da citação (responsabilidade contratual) e correção monetária a partir da data do desembolso.

Isto posto, entendo que restou configurado o dano moral, diante da falha da prestação dos serviços da Requerida, que deveria ter procedido com o aviso aos Requerentes acerca do cancelamento das passagens pela Hurb, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportada pelos consumidores, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para cada autor, totalizando o montande de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)